Tribunal: TJDFT
Processo: 0744023-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744023-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO, indeferiu o pedido de nova busca de bens à penhora por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Aduz o agravante que o decisum combatido deve ser reformado, uma vez que o indeferimento do pleito de novas pesquisas viola os princípios da efetividade, da celeridade e da cooperação processual, bem como o dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no artigo 489, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Afirma que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens do executado, não logrou êxito em satisfazer o crédito exequendo, atualmente no montante de R$ 394.683,21 (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos), razão pela qual a reiteração das diligências nos sistemas eletrônicos é imprescindível para assegurar a efetividade da execução. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios consolidaram o entendimento de que é possível a renovação das pesquisas em tais sistemas, desde que transcorrido lapso temporal razoável de, no mínimo, um ano, desde a última tentativa. Ressalta que o decurso de tempo, aliado às inovações tecnológicas implementadas, como a modalidade denominada “teimosinha” no SISBAJUD, justificam plenamente a reiteração das buscas. Defende que o magistrado de origem, ao indeferir o pedido sem expor motivação idônea, incorreu em ofensa ao dever de fundamentação e ao princípio da cooperação, visto que compete ao Judiciário, em conjunto com a parte credora, promover medidas tendentes à satisfação do crédito reconhecido em juízo. Colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que admitem a reiteração das pesquisas eletrônicas após o transcurso de prazo razoável, evidenciando a possibilidade de deferimento da medida pretendida. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar, de imediato, a realização das buscas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e autorizar a renovação das pesquisas de bens, possibilitando a constrição patrimonial do devedor. Preparo regular (ID 77154912). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada: Indefiro o requerimento formulado no ID 235370959, uma vez que as consultas realizadas nos autos esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada. Outrossim, em última instância, incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de localização de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, pois não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos com a reiteração de diligências destinadas a atender interesses eminentemente privados. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora ou providência útil à satisfação do seu crédito, juntando a competente planilha de débitos, sob pena de aplicação o art. 921, III, § 1o, do CPC. Advirto à parte de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, de forma que, caso também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Pretende a parte agravante a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar, desde logo, a renovação da pesquisa de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD, sob o argumento de que as últimas diligências foram efetivadas há mais de um ano, o que justificaria sua renovação. Conforme entendimento deste Relator, é possível admitir a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, bem como RENAJUD e INFOJUD, desde que verificado o decurso de prazo razoável, reconhecido pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal como sendo de, ao menos, um ano entre as diligências ou, alternativamente, quando comprovada a alteração na situação financeira do devedor. Ressalte-se que tais requisitos são alternativos, e não cumulativos. Dessa forma, considerando que as últimas pesquisas ocorreram no mês de maio e junho de 2024, a probabilidade do direito se encontra demonstrada. Todavia, não se verifica, no caso concreto, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também exigido para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque a própria decisão impugnada deixa claro que sequer houve a suspensão ânua. Assim, a prescrição intercorrente, prevista no art. 206, §5o, I, do Código Civil, somente terá início após o término do período de suspensão da execução que, como dito, sequer teve início. Dessa forma, inexiste risco de extinção do feito em razão da prescrição, encontrando-se a dívida preservada, com a possibilidade de desarquivamento para a realização de novas diligências, a pedido do exequente/agravante. Acrescento, por oportuno, que o agravo de instrumento é recurso de processamento célere, de modo que eventual reconhecimento, pelo Colegiado, da possibilidade de reiteração da pesquisa patrimonial pretendida não acarretará risco de inutilidade da medida, preservando-se, assim, a utilidade e a efetividade da prestação jurisdicional. DISPOSITIVO Com essas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator